Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713494-92.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THYESSA NEIVA MARTINS EMBARGADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, IGOR EDUARDO NEIVA MARTINS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Charles Jefferson Lopes dos Santos (ID no 37992704) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por Thyessa Neiva Martins (ID no 37607868). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Exclua-se o sigilo dos embargos de declaração (ID no 37992704), uma vez que não se coaduna com as hipóteses legais. Cadastre-se o embargante como terceiro interessado e retifique-se a autuação. 4. Por ora, nada a prover quanto à petição de ID no 38107611. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO